Tribunal: STJ
Processo: 0038599-65.2024.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104937 - MG(2025/0426975-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A defesa alega ter enfrentado a matéria relativa à
no agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial, afirmando tratar-se de revaloração jurídica dos fatos, sem necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, e requer a reconsideração da decisão ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma concreta e específica, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
calcado na incidência da
de modo a afastar também a aplicação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é conhecido, por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade, mas a insurgência não logra infirmar a conclusão adotada na decisão
agravada.
5. A parte agravante limita-se a reiterar as teses já deduzidas no recurso especial e no
agravo em recurso especial, sustentando em abstrato tratar-se de revaloração jurídica dos
fatos, sem demonstrar, de forma concreta, como o acórdão recorrido poderia ser
reformado sem reexame do conjunto probatório, permanecendo incólume o óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55906266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e4900c6-4cb3-4803-9042-852ab69ba4a3

6. Não houve o indispensável cotejo entre as premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias e a conclusão jurídica pretendida, o que impede a demonstração da
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
7. Não se comprovou que o agravo em recurso especial tenha impugnado de maneira
específica o fundamento de inadmissibilidade, o que atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera
afirmação de que a controvérsia envolve matéria de direito, desacompanhada de
fundamentação concreta, não é suficiente para afastar o óbice da
nem para
Súmula 7/STJ
caracterizar a impugnação específica exigida para o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma concreta e específica o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, inclusive o óbice da
sob pena de
Súmula 7/STJ,
incidência da
e não conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A simples alegação de que a controvérsia envolve matéria de direito ou mera
revaloração jurídica dos fatos, desacompanhada de fundamentação concreta que
demonstre a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, não afasta a incidência da
nem supre a exigência de impugnação específica.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e4900c6-4cb3-4803-9042-852ab69ba4a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104937 - MG(2025/0426975-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A defesa alega ter enfrentado a matéria relativa à
no agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial, afirmando tratar-se de revaloração jurídica dos fatos, sem necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, e requer a reconsideração da decisão ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma concreta e específica, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
calcado na incidência da
de modo a afastar também a aplicação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55906265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: d560ecf1-e84f-40d0-bdc2-7afaa68c3895

4. O agravo regimental é conhecido, por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade, mas a insurgência não logra infirmar a conclusão adotada na decisão
agravada.
5. A parte agravante limita-se a reiterar as teses já deduzidas no recurso especial e no
agravo em recurso especial, sustentando em abstrato tratar-se de revaloração jurídica dos
fatos, sem demonstrar, de forma concreta, como o acórdão recorrido poderia ser
reformado sem reexame do conjunto probatório, permanecendo incólume o óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Não houve o indispensável cotejo entre as premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias e a conclusão jurídica pretendida, o que impede a demonstração da
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
7. Não se comprovou que o agravo em recurso especial tenha impugnado de maneira
específica o fundamento de inadmissibilidade, o que atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera
afirmação de que a controvérsia envolve matéria de direito, desacompanhada de
fundamentação concreta, não é suficiente para afastar o óbice da
nem para
Súmula 7/STJ
caracterizar a impugnação específica exigida para o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma concreta e específica o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, inclusive o óbice da
sob pena de
Súmula 7/STJ,
incidência da
e não conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A simples alegação de que a controvérsia envolve matéria de direito ou mera
revaloração jurídica dos fatos, desacompanhada de fundamentação concreta que
demonstre a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, não afasta a incidência da
nem supre a exigência de impugnação específica.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55906265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: d560ecf1-e84f-40d0-bdc2-7afaa68c3895

Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRA DE LIMA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente a incidência da Súmula 7 do STJ (fls. 416-428).
Sustenta a defesa, em síntese, que houve o devido enfrentamento da matéria
relativa à
no agravo em recurso especial, afirmando tratar-se de hipótese
Súmula 7/STJ
de revaloração jurídica dos fatos, não sendo necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, contudo, não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da
adotada pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial.
Súmula 7/STJ,
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta que teria
enfrentado adequadamente tal fundamento, afirmando a desnecessidade de revolvimento
fático-probatório. Todavia, verifica-se que a insurgência não logra infirmar a conclusão
adotada na decisão agravada.
Com efeito, a parte agravante limita-se a reiterar as teses já deduzidas no
recurso especial e no agravo em recurso especial, sustentando, em abstrato, tratar-se de
revaloração jurídica dos fatos, sem, contudo, demonstrar, de forma concreta e específica,
em que medida o acórdão recorrido poderia ser reformado sem o reexame do conjunto
probatório.
Não houve a realização do indispensável cotejo entre as premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias e a conclusão jurídica pretendida, apto a evidenciar a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
Ademais, tampouco se demonstrou que o agravo em recurso especial teria
efetivamente impugnado, de maneira específica, o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55906265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: d560ecf1-e84f-40d0-bdc2-7afaa68c3895

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera
afirmação de que a controvérsia envolve matéria de direito, desacompanhada de
fundamentação concreta, não é suficiente para afastar o óbice da
nem
Súmula 7/STJ,
para caracterizar a impugnação específica exigida para o conhecimento do agravo.
Assim, não há elementos aptos a infirmar a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55906265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: d560ecf1-e84f-40d0-bdc2-7afaa68c3895

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0426975-3
AREsp 3.104.937 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00385996520248130701 10000250871639001 10000250871639002
10000250871639003 385996520248130701
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054856413081220<5@
2025/0426975-3 - AREsp 3104937 Petição : 2025/0122010-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:01
Código de Controle do Documento: 4D61FCA4-DE8F-4B55-B30A-F57A5BB2C8B9